Tribunal: TJES
Processo: 0001378-67.2006.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-67.2006.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRACO PREMOLDADOS MAT. CONSTR. LTDA ME MEE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. PENHORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor pronunciou-se adequada e suficientemente sobre os pontos apresentados no recurso, delineando de forma clara os marcos temporais que justificaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive os atos direcionadas à sócia da empresa executada;

3. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0001378-67.2006.8.08.0006

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Traco Premoldados Materiais de Construção Ltda. M.E. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 13586598) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 114276862), o embargante suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que: (a) o julgado reconheceu a citação válida da sócia da empresa executada em 05/07/2017, com a consequente interrupção da prescrição, mas considerou frustradas as tentativas de constrição de bens; (b) não houve, de fato, qualquer tentativa de constrição patrimonial em nome da sócia, tendo sido as buscas realizadas apenas em nome da empresa; (c) o juízo de origem deixou de apreciar requerimentos da exequente para adoção de medidas constritivas contra a sócia, mesmo após sua citação; (d) a morosidade do andamento processual decorreu de inércia do Poder Judiciário, e não da Fazenda Pública, que atuou diligentemente em busca da satisfação do crédito; (e) o reconhecimento da prescrição intercorrente somente é possível diante de inércia injustificada do credor por cinco anos, o que não se verifica no caso concreto.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 14674746).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando a execução fiscal permanece paralisada por inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566;

2. No caso concreto, houve inatividade processual por período superior a cinco anos, sem que a Fazenda Pública tenha promovido qualquer diligência efetiva para impulsionar o feito, configurando a prescrição intercorrente;

3. Recurso desprovido.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, sob o argumento de que (a) o julgado reconheceu a citação válida da sócia da empresa executada em 05/07/2017, com a consequente interrupção da prescrição, mas considerou frustradas as tentativas de constrição de bens; (b) não houve, de fato, qualquer tentativa de constrição patrimonial em nome da sócia, tendo sido as buscas realizadas apenas em nome da empresa; (c) o juízo de origem deixou de apreciar requerimentos da exequente para adoção de medidas constritivas contra a sócia, mesmo após sua citação; (d) a morosidade do andamento processual decorreu de inércia do Poder Judiciário, e não da Fazenda Pública, que atuou diligentemente em busca da satisfação do crédito; (e) o reconhecimento da prescrição intercorrente somente é possível diante de inércia injustificada do credor por cinco anos, o que não se verifica no caso concreto.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Inicialmente, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Em que pese o inconformismo do embargante, o voto condutor delimitou de forma clara os marcos temporais que justificaram a manutenção da prescrição reconhecida em primeiro grau, apontando, com clareza, os pedidos de constrição patrimonial que não tiveram o objetivo alcançado.

O acórdão, inclusive, indicou a citação da sócia da empresa executada como termo de suspensão da prescrição, consignando a frustração da penhora de bens contra ela:

[...] “
Ato contínuo, certificando a frustração dos atos constritivos contra a sócia da empresa, o magistrado determinou o arquivamento provisório do processo em 02/06/2022 (fl. 108v), mas o Estado requereu nova penhora em 15/06/2022
” (fl. 110)”. [...]

Ainda foi registrado que, considerando os “
marcos temporais, em 12/04/2013, com a intimação do exequente da não localização de bens da empresa executada, iniciou-se o prazo automático de suspensão do processo, o que fixou o temo inicial da prescrição em 12/04/2014 que, por sua vez, levaria o termo final da prescrição em 12/04/2019
”.

Porém, foi esclarecido que, com o deferimento do redirecionamento da execução para a sócia, houve nova interrupção do prazo prescricional, cujo termo final firmou-se em 05/07/2022.

Ficou claro na fundamentação que a penhora direcionada à sócia, realizada em 02/06/2022, foi frustrada, de modo que a reiteração do pedido, 13 dias após o registro da primeira, não teria o condão de interromper novamente a prescrição.

Assim, constata-se que o embargante busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.